Tribunal: STF
Processo: ARE 1592903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ACUSADO.
1. ILICITUDE DA PROVA. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ESPECIFICADA. COMPORTAMENTO DO AGENTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL ABERTO AO PÚBLICO. 2. ADEQUAÇÃO TÍPICA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI 11.343/06, ART. 28). CIRCUNSTÂNCIAS DA AÇÃO. PALAVRAS DOS POLICIAIS. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUALIFICAÇÃO. REPRESENTAÇÃO POR DEFENSOR CONSTITUÍDO.
1. É lícita a prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar se a medida foi realizada após denúncia especificada, que continha o local de atuação e características físicas do agente, aliada à tentativa de fuga do denunciado ao perceber a aproximação policial; também é legítimo o ingresso dos agentes públicos em estabelecimento comercial aberto ao público, em que não tem cabimento o rigor exigido para a inviolabilidade de domicílio.
2. Pratica o delito de tráfico de drogas, e não o de posse de drogas para consumo pessoal, o agente que traz consigo 7,4g de crack fracionados em 30 porções individuais destinadas ao comércio espúrio; que já era alvo de denúncia por seu envolvimento com o narcotráfico e foi flagrado em bairro dominado pelo tráfico de drogas; que mantém conversas sobre a venda de estupefacientes e realização de turno de trabalho em conhecido ponto de venda de entorpecentes pelo aplicativo WhatsApp; porque essas particularidades indicam que os entorpecentes destinavam-se ao comércio, e não ao seu uso pessoal.
3. Se a prova dos autos permite certificar que o acusado desenvolvia o narcotráfico de maneira contínua e ininterrupta, especialmente pelas conversas pelo aplicativo Whatsapp, que confirmam o desenvolvimento da mercancia ilícita como espécie de labor; não faz jus à concessão da norma excepcional prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
4. Não faz jus à gratuidade de justiça o acusado que é representado por defensor constituído desde a fase administrativa e durante todo o processo.
RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O AVIADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DEFLAGRADO PELO ACUSADO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente